Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-49.2015.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002517-49.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDE MIRANDA ROBERTO - CPF: 853.323.561-53 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

0002517-49.2015.8.11.0008

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Barra do Bugres/MT

Embargante(s):

Cleide Miranda Roberto

Embargado(s):

Municipio de Barra do Bugres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega haver contradição da decisão embargada, pois não estão prescritas as parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Ao final requer que seja sanada a omissão/contradição com relação à afronta ao Decreto 20.910/32, e aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça e que seja dado prosseguimento com relação ao mérito e negado provimento ao recurso do Município. E caso rejeitado o recurso, requer que seja pronunciado a respeito da aplicação do Decreto 20.910/32, art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violação do art. 1022, I e II da legislação processual civil.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID 105418478.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto a alegação de haver contradição da decisão embargada, por não estarem prescritas as parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, em face ao disposto no Decreto 20.910/32, isso é o que se denomina de rediscussão da matéria.

O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

Quanto a aplicação da aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta dispõe:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

No entanto, a referida Súmula atinge somente as parcelas que não estivem prescritas, ela não tem o condão de ressuscitar um direito já morto e sepultado, pela ocorrência, há muito tempo, da prescrição integral, cujo prazo quinquenal passou a fluir da data da edição da lei que reestruturou a carreira do servidor que pertence a parte embargante. Na decisão está amplamente demonstrado o entendimento dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

As decisões do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram que o prazo prescricional para o servidor público pleitear direito referente à URV, passa a fluir com a edição da lei que promoveu a reestruturação é fato público e notório.

Sobre o início da fluência do prazo prescricional quinquenal para o servidor pleitear diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), em consonância com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11, com o seguinte teor:

SÚMULA 11.
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021